Tribunal: TJSP
Processo: 2019802-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019802-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ESPÓLIO DE
MARIA JOSÉ RISSARDI PELLEGRINI, JULIANA RISSARDI PELLEGRINI e MARIA
JOSÉ RISSARDI PELLEGRINI (ESPÓLIO), são agravados CARDIF DO BRASIL VIDA
E PREVIDENCIA S.A e BV FINANCEIRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019802-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21953 – Bauru - MCC
2
Voto no 21953
Agravo de instrumento no 2019802-52.2020.8.26.0000
Agravante: Espólio de Maria José Rissardi Pellegrini
Agravadas: Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. e outra
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Sentenciamento do feito
principal na origem - Recurso prejudicado pela perda do interesse
superveniente no julgamento - Agravo de instrumento não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de fls.174/176 da
origem que indeferiu tutela antecipada de urgência para suspensão imediata das cobranças
das parcelas de financiamento em vigor pelo banco, impedindo, ainda, que a instituição
promova qualquer medida judicial, enquanto sub judice a presente demanda, e se
abstenha de incluir o nome do agravante ou herdeiros nos cadastros de devedores.
Aduz o recorrente que, quando da contratação dos seguros prestamistas
não foi solicitado pelas agravadas à Sra Maria José, ora falecida, quaisquer exames que
pudessem comprovar se encontrar acometida de eventual doença preexistente. Requer
seja reconhecido o dever de indenizar por parte da Cardif o valor para abatimento e
quitação das parcelas em aberto do financiamento, em razão da existência de contrato de
seguro prestamista entabulado com esta. Postula a antecipação dos efeitos da tutela
recursal e pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Cumpre destacar, preliminarmente, que em consulta à movimentação
processual na primeira instância, por meio do site do Tribunal de Justiça de São Paulo,
constata-se que o d. Juízo a quo promoveu o sentenciamento da ação, processo no
1028019-19.2019.8.26.0071, em 26.05.2020.
Desta forma, ante a prolação de sentença, o presente agravo de instrumento
perdeu seu objeto, já que uma decisão de caráter superficial e provisório, não é capaz de
prevalecer sobre a prolação de sentença, que acolheu ao reclamo da ora agravada.
Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a
demanda à sentença superveniente à ação principal que acarretou a perda de objeto do
Agravo de Instrumento que tratava da antecipação dos efeitos da tutela. 2. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de
Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da
prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por
se tratar de juízo de cognição exauriente. 3. Recurso Especial não provido” (REsp
1.332.553/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.09.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019802-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21953 – Bauru - MCC
3
Neste sentido o entendimento deste Tribunal Bandeirante:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Embargos de devedor -
Pretensão à atribuição de efeito suspensivo a estes - Julgamento do processo principal dado
no curso do processamento do agravo de instrumento para esse fim - Conclusão da
sentença no sentido da improcedência destes - Efeitos imediatos da sentença - Art. 1.012, §
1o,
inciso
III,
do
CPC/2015
-
RECURSO
PREJUDICADO.
(AI
no
2081932-20.2016.8.26.0000 - Relator: Sebastião Flávio; Comarca: Barueri; Órgão
julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j. 13/07/2016);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos de terceiro - Indeferimento
do efeito suspensivo dos autos da execução - Excesso de execução - Sentença de mérito
proferida nos embargos - Perda do objeto - Recurso prejudicado. (AI no
2182795-52.2014.8.26.0000 - Relatora: Claudia Sarmento Monteleone; Comarca: São
Roque; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2015).
Ante o exposto, não se conhece do recurso por prejudicado.
MENDES PEREIRA
Relator